Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705315-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACIARA BESERRA DA SILVA AGRAVADO: EDINALDO PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRACIARA BESERRA DA SILVA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada em desfavor de EDINALDO PEREIRA SOARES, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “Ponho em marcha a análise do pleito de tutela de urgência, consistente na pretensão da autora, Iraciara Beserra da Silva, de que ela seja, ab initio, reintegrada na posse do imóvel localizado na gleba 1, lote 103, Picag, nesta cidade. Alega-se, para tanto, que ela, desde junho de 2021, vinha exercendo atos possessórios sobre o bem, quando, no último dia 27, o réu, Edinaldo Pereira Soares, teria praticado esbulho possessório, ao invadir o imóvel. No âmbito do feito processado em associação, o autor, Edinaldo Pereira Soares, ora réu, aduz justamente o contrário, ou seja, que Iraciara Beserra da Silva estaria ameaçando a posse legitimamente exercida por ele sobre a gleba. Posta a questão nesses termos, sou conduzido ao entendimento de que o pleito liminar não reúne circunstancialmente condições de agasalho. Deveras, nenhuma das causas confrontadas contém prova esclarecedora quanto ao legítimo possuidor do imóvel litigioso. Os documentos juntados aos autos de ambos os feitos veiculam versões contraditórias, ora atribuindo essa condição à autora, ora ao réu. Assim, diante da controvérsia que se instalou a respeito, considero prudente que seja mantida a atual situação de fato, até que sobrevenham subsídios mais alentados quanto à melhor posse exercida sobre o bem litigioso. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Cite-se. Deixo assentado que o réu terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, para exercer o direito de resposta a seu cargo, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por meio de advogado. Por fim, não vislumbro fundamento hábil à decretação do sigilo do feito, por não se ter aduzido qualquer fato que viesse a justificar a adoção da medida, que só deve ser ordenada em situações excepcionais, à vista do princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. Determino, portanto, que a anotação feita a propósito, nos dados da autuação, por iniciativa da autora, seja removida pela secretaria do juízo. Intimem-se.” Irresignada, a agravante informa, em síntese, que é adquirente e possuidora indireta do imóvel situado no Lote 103, Gleba 01, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, Brazlândia/DF, desde julho de 2021. Explica que, em 27/11/2023, o Agravado teria rompido o cadeado e invadido o local. Sustenta que as imagens acostadas nos autos demonstram que a agravante vem exercendo a posse do imóvel. Argui que a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano foram suficientemente comprovados nos autos. Defende que, por isso, deveria ter sido concedida a tutela de urgência, consistente na expedição, sem a oitiva do requerido/agravado, do mandado liminar de reintegração de posse (art. 562 do CPC); culminando multa pecuniária diária no caso de descumprimento da respectiva medida liminar. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela recursal antecipada e, no mérito, a reforma do pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 181776690. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja reintegrada liminarmente na posse do imóvel. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. Da legislação supracitada, afere-se que a posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio da ação de reintegração de posse, da manutenção de posse ou do interdito proibitório (artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil), caso o possuidor veja seu direito lesado. Havendo, no entanto, mais de um possuidor sobre o mesmo bem, deve-se analisar quem detém a melhor posse, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto. O artigo 1.196 do Código Civil classifica como possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Já o artigo 1.201, do mesmo diploma legal, dispõe que "é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa". Na hipótese em questão, os documentos apresentados pela autora/agravante não demonstram, de forma suficiente, que esta exerce a posse da área em questão desde o ano de 2021, quando adquiriu o respectivo imóvel. Ademais, conforme consignado pelo MM. Juízo a quo: “(...) No âmbito do feito processado em associação, o autor, Edinaldo Pereira Soares, ora réu, aduz justamente o contrário, ou seja, que Iraciara Beserra da Silva estaria ameaçando a posse legitimamente exercida por ele sobre a gleba. (...) Deveras, nenhuma das causas confrontadas contém prova esclarecedora quanto ao legítimo possuidor do imóvel litigioso. Os documentos juntados aos autos de ambos os feitos veiculam versões contraditórias, ora atribuindo essa condição à autora, ora ao réu. (...)”. Ressalta-se, nesse contexto, que as matérias concernentes à posse e ao esbulho alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Observa-se, no mesmo sentido, que a r. Decisão de ID n° 186208118, proferida nos autos correlatos (0705960- 15.2023.8.07.0002) também indeferiu a tutela pleiteada pelo autor daquele feito, ora agravado, sob o fundamento de que: “(...) Da leitura dos autos processados em associação, infere-se que o objeto da causa reporta-se ao mesmo imóvel, sendo também idênticas as partes, com polos invertidos na relação processual. Naquele feito, o pedido liminar de reintegração de Iraciara Beserra da Silva, ora ré, na posse do imóvel litigioso foi indeferido, em razão da contradição identificada entre as provas documentais trazidas a contexto por iniciativa das partes, em ambos os feitos. De fato, há documentos particulares atribuindo a posse da gleba, ora ao autor, ora à ré. Diante disso, e tendo em vista a natureza dúplice das ações possessórias, não há razões para uma mudança do entendimento judicial externado neste feito. Indefiro, pois, o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Assim, uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte agravante; e que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra devida. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora